Tribunal: CARF
Processo: 15563.720205/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA CARF N. 163.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência quando a contribuinte teve regular oportunidade de apresentar documentos na fase fiscal e na fase litigiosa, e quando o pedido formulado se mostra genérico, sem delimitação objetiva do exame pretendido, cabendo à autoridade julgadora indeferir provas prescindíveis ou inadequadamente requeridas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA.
Os valores creditados em contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica, quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, presumem-se omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A elisão da presunção legal exige demonstração individualizada da origem dos créditos bancários autuados, não sendo suficiente a apresentação de alegações genéricas, demonstrativos globais, escrituração unilateral, declarações fiscais de terceiros ou instrumentos contratuais desacompanhados de correlação objetiva entre datas, valores e lançamentos questionados.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIRO. ART. 42, § 5o, DA LEI No 9.430/1996. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os valores creditados em conta bancária da autuada pertenceriam a terceira pessoa jurídica demanda prova concreta e específica da interposição, com identificação da correspondência entre cada crédito bancário e os recursos do alegado terceiro. Ausente tal demonstração, mantém-se a imputação à titular da conta.
BITRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
A mera afirmação de que terceiro teria oferecido à tributação receitas em montante semelhante aos depósitos bancários autuados não basta para caracterizar bitributação, sendo indispensável a comprovação da identidade material entre os valores tributados e os créditos bancários objeto do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720205/2012-59
ACÓRDÃO
1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIVINA LUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA CARF N. 163.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência
quando a contribuinte teve regular oportunidade de apresentar
documentos na fase fiscal e na fase litigiosa, e quando o pedido formulado
se mostra genérico, sem delimitação objetiva do exame pretendido,
cabendo à autoridade julgadora indeferir provas prescindíveis ou
inadequadamente requeridas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA.
Os valores creditados em contas bancárias de titularidade da pessoa
jurídica, quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos, presumem-se omissão de receitas, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A elisão da presunção legal exige demonstração individualizada da origem
dos créditos bancários autuados, não sendo suficiente a apresentação de
alegações genéricas, demonstrativos globais, escrituração unilateral,
declarações
fiscais
de
terceiros
ou
instrumentos
contratuais
desacompanhados de correlação objetiva entre datas, valores e
lançamentos questionados.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIRO. ART. 42, § 5o, DA LEI No 9.430/1996. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os valores creditados em conta bancária da autuada
pertenceriam a terceira pessoa jurídica demanda prova concreta e
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720205/2012-59
2
específica da interposição, com identificação da correspondência entre
cada crédito bancário e os recursos do alegado terceiro. Ausente tal
demonstração, mantém-se a imputação à titular da conta.
BITRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
A mera afirmação de que terceiro teria oferecido à tributação receitas em
montante semelhante aos depósitos bancários autuados não basta para
caracterizar bitributação, sendo indispensável a comprovação da
identidade material entre os valores tributados e os créditos bancários
objeto do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DIVINA LUZ TRANSPORTE E TURISMO
LTDA., contra o Acórdão no 11-58.127, proferido pela 4a Turma da DRJ/Recife, em sessão de
31/10/2017, que julgou parcialmente procedente a impugnação para manter, em parte, os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, todos relativos ao ano-calendário de 2008, formalizados
às fls. 794 a 824.
Conforme o Termo de Constatação Fiscal, a fiscalização teve origem na análise das
DIMOF do ano-calendário de 2008, que indicaram movimentação financeira a crédito, em contas
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720205/2012-59
3
bancárias da contribuinte, no montante total de R$31.803.167,03, assim distribuído:
R$25.663.086,85 no Banco Itaú Unibanco S/A, R$5.825.305,25 no Banco Bradesco S/A e
R$314.774,93 no Banco Safra S/A. Não obstante essa movimentação, a empresa apresentou DIPJ
do exercício correspondente, sob o regime do lucro presumido, com valores zerados em todos os
campos (fls. 790/792).
Consta, ainda, do Termo de Constatação que a ação fiscal teve início com ciência
em 20/04/2011, tendo a contribuinte sido intimada a apresentar livros e documentos fiscais e
contábeis, inclusive extratos bancários. Como houve apresentação apenas parcial e ilegível de
documentos, a autoridade fiscal expediu requisições de informações sobre movimentação
financeira ao Banco Safra S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Itaú Unibanco S/A, recebendo os
extratos do período sob fiscalização.
A partir desses elementos, elaborou planilhas de reconciliação, excluiu
transferências interbancárias entre contas da própria contribuinte e outros créditos que, em
princípio, não representariam ingressos de receita, como empréstimos obtidos junto às
instituições financeiras, resgates de aplicações, devolução de cheques e DOC/TED emitidos pela
própria contribuinte em seu favor.
Em seguida, a interessada foi intimada, em 14/05/2012, e reintimada, em
03/07/2012, a comprovar, com documentação coincidente em datas e valores, o lançamento
contábil e a origem dos numerários constantes de 37 planilhas anexas. Em 16/07/2012, informou
apenas que ainda realizava levantamentos em sua contabilidade, sem apresentar, até o
encerramento da fiscalização, a comprovação requerida. Diante disso, a autoridade autuante
tratou os créditos remanescentes como receitas omitidas, com fundamento nos arts. 287 e 528 do
RIR/1999, lavrando o auto de infração do IRPJ e os lançamentos reflexos (fls. 790/793).
Irresignada, a contribuinte apresentou Impugnação às fls. 1197/1205. Em síntese,
alegou que os depósitos bancários não corresponderiam a receitas próprias omitidas, mas a
transferências efetuadas pela empresa Transturismo Rei Ltda. - TREL, CNPJ no 33.XXX.629/0001-
54, para a autuada. Sustentou que a utilização das contas bancárias da recorrente teria sido
adotada para facilitar a movimentação e administração financeira da TREL, pois o administrador
da Divina Luz, Sr. Márcio José Alves Lavouras, seria responsável pela parte financeira das duas
empresas. Acrescentou que a sistemática teria decorrido de pendências sucessórias relacionadas
ao espólio de Manuel Alves Lavouras, afirmando que os herdeiros e a meeira teriam
convencionado que os valores recebidos pela TREL seriam transferidos para a Divina Luz.
Disse, ainda, que os lançamentos estariam suportados por contrato de mútuo,
aditamento de mútuo, razões contábeis, DIPJ da TREL e extratos bancários, requerendo diligência
para exame minucioso dos documentos e apontando, ademais, dois erros formais na apuração
fiscal (fls. 1438/1440).
Ao apreciar a impugnação, a DRJ entendeu que a titularidade das contas bancárias
era da própria autuada e que ela não comprovou relação jurídica apta a justificar, de forma
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720205/2012-59
4
individualizada, a origem dos créditos lançados. Assentou que convenções particulares não se
opõem à Fazenda Pública, que a simples apresentação de razão analítico e da DIPJ de terceiro não
supre a exigência de comprovação documental hábil e idônea da origem dos recursos, e que não
se poderia reconhecer bitributação sem prova concreta de identidade entre as materialidades
tributadas.
Ainda, considerou não formulado o pedido de diligência, por genérico e
desacompanhado de quesitos, nos termos do art. 16, IV e § 1o, do Decreto no 70.235/1972. Não
obstante, acolheu dois erros materiais apontados pela impugnante, determinando a exclusão, das
bases de cálculo, do valor de R$ 372.627,45 no mês de abril de 2008 e do valor de R$ 13.000,00 no
mês de maio de 2008, mantendo-se, no mais, os lançamentos (fls. 1443/1445).
A decisão ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 1470 e ss, na
forma de quatro petições substancialmente idênticas para os quatro tributos. Preliminarmente,
suscita nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, ao argumento de que a
autoridade julgadora não teria atentado para a verdade material nem determinado diligência mais
minuciosa sobre o conjunto probatório já acostado.
No mérito, reitera que os depósitos bancários decorreram de transferências da
TREL, empresa cujas receitas teriam suportado economicamente os ingressos financeiros
identificados nas contas da autuada, de modo que não haveria omissão de receitas, mas mera
circulação de valores de terceiro. Invoca o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, afirma que as
movimentações estariam integralmente escrituradas e sustenta que a manutenção da exigência
implicaria bitributação. Ao final, insiste no pedido de diligência e requer o cancelamento integral
dos lançamentos.
É o relatório.

Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720205/2012-59
5
VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da tempestividade e da admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e devem ser conhecidos. Conforme
narrado nas próprias razões recursais, a ciência da decisão recorrida ocorreu em 14/11/2017, e os
recursos foram interpostos em 11/12/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235/1972 (fls. 1470/1471).
Da controvérsia
A controvérsia devolvida a julgamento consiste em verificar se os créditos bancários
identificados pela fiscalização, remanescentes após as exclusões efetuadas no curso da ação fiscal
e após a correção parcial promovida pela DRJ, tiveram sua origem comprovada por documentação
hábil e idônea, apta a afastar a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, ou se devem subsistir como base dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Em
caráter preliminar, impõe-se apreciar a alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de defesa, fundada no indeferimento do pedido de diligência.
Da preliminar de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
A preliminar não merece acolhimento.
Não se verifica, no caso, ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. A contribuinte
foi regularmente intimada, ainda no curso do procedimento fiscal, a apresentar documentação
comprobatória da origem dos créditos bancários apontados nas 37 planilhas anexas, inclusive com
a exigência expressa de que os documentos fossem coincidentes em datas e valores. Foi, inclusive,
reintimada após o não atendimento da primeira intimação. Em resposta, limitou-se a informar que
estava realizando levantamentos contábeis, sem apresentar, até o encerramento da fiscalização,
os elementos concretos requeridos pela autoridade autuante (fls. 791/792). Houve, portanto,
oportunidade adequada de manifestação e de produção probatória na fase fiscal.
Também na fase litigiosa a recorrente exerceu plenamente seu direito de defesa,
tendo apresentado impugnação, documentos e alegações que foram examinados pela DRJ. O fato
de a autoridade julgadora ter indeferido a diligência não gera, por si só, nulidade, especialmente
quando entende já dispor de elementos suficientes para formar sua convicção, nos termos do art.
18 do Decreto no 70.235/1972.
Além disso, a decisão recorrida também assentou, corretamente, que o pedido
formulado pela impugnante foi genérico, sem formulação de quesitos ou indicação objetiva dos
exames pretendidos, em desacordo com o art. 16, IV e § 1o, do mesmo diploma legal (fls.
1443/1444).
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720205/2012-59
6
Por fim, entendo aplicável o teor da Súmula CARF n. 163, a qual prevê que o
indeferimento fundamentado de diligência ou perícia não configura cerceamento de direito
defesa:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não há, portanto, vício processual apto a ensejar o retorno dos autos à instância de
origem.
Do mérito
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 consagra presunção legal relativa de omissão de
receita ou de rendimentos em relação aos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, quando o titular, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. O § 3o do referido dispositivo, inclusive, determina que os créditos sejam analisados
individualizadamente, afastando-se apenas aqueles que se enquadrem nas hipóteses legais de
exclusão.
No caso concreto, a fiscalização não se limitou a tomar a totalidade da
movimentação financeira bruta como base de tributação. Ao contrário, conforme expressamente
consignado no Termo de Constatação, promoveu análise dos extratos bancários recebidos das
instituições financeiras, elaborou planilha de reconciliação de transferências interbancárias,
excluiu as movimentações entre contas da própria contribuinte e também outros créditos que não
representariam, em princípio, ingresso de receita, como empréstimos bancários, resgates de
aplicações, devolução de cheques e DOC/TED emitidos pela própria autuada em seu favor.
Somente após essa depuração é que os valores remanescentes foram considerados receitas
omitidas, sendo consolidados mês a mês no Anexo I do Termo de Constatação (fls. 791/793). A
base de incidência da presunção, portanto, já foi previamente filtrada pelo Fisco.
A tese defensiva da recorrente é a de que os créditos bancários remanescentes não
lhe pertenceriam, mas à empresa Transturismo Rei Ltda. - TREL, aplicando-se, por isso, o § 5o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996. Esse dispositivo, todavia, exige prova de que os valores creditados
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, para que a determinação da receita
seja efetuada em relação ao terceiro. Não basta, portanto, mera alegação genérica de que os
valores provinham de outra empresa. Exige-se demonstração efetiva, individualizada e
documental de que cada crédito questionado correspondeu, de fato, a numerário de terceiro.
Essa prova não foi produzida nos autos em grau suficiente.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720205/2012-59
7
A recorrente afirma que as transferências decorreram de conveniência
administrativa, porque o mesmo administrador social conduziria a parte financeira das duas
empresas, e porque haveria contexto sucessório envolvendo o espólio de Manuel Alves Lavouras.
Ocorre que tais circunstâncias, ainda que eventualmente expliquem a narrativa empresarial
trazida pela defesa, não substituem a prova jurídica e documental da causa de cada ingresso
financeiro. A titularidade das contas bancárias autuadas era da própria recorrente, e a autonomia
patrimonial das pessoas jurídicas não pode ser afastada com base em mera convenção informal
entre particulares, sobretudo para fins de oponibilidade à Fazenda Pública. Nesse ponto, a decisão
recorrida andou corretamente ao destacar a inaplicabilidade, ao Fisco, de acertos privados
desprovidos de demonstração jurídica e documental consistente.
Também não bastam, para elidir a presunção legal, os elementos contábeis e
declaratórios apresentados de forma global. O acórdão recorrido registra a juntada de “mapa
demonstrativo da receita operacional da TREL em confronto com depósitos bancários da Divina
Luz”, bem como da DIPJ da TREL e de razões analíticos das duas empresas (fls. 1442). Ainda que
tais documentos possam indicar, em tese, que a TREL auferia receitas em patamar semelhante aos
créditos bancários identificados nas contas da recorrente, eles não comprovam, de forma
individualizada, que cada lançamento bancário autuado corresponda efetivamente a receita da
TREL transferida para a Divina Luz. E esse ponto é central, porque a presunção do art. 42 recai
sobre créditos bancários específicos, de modo que sua superação também exige contraprova
específica.
A mesma conclusão se aplica à invocação de contrato de mútuo e aditamento.
Ainda que a defesa se refira a tais instrumentos, e mesmo que se admita sua juntada aos autos,
eles não vêm acompanhados, no acórdão recorrido e nas razões recursais, de demonstração
concreta de datas, valores e correspondência individual entre os aportes pactuados e os depósitos
bancários efetivamente lançados. A simples existência de instrumento contratual ou de sua
escrituração contábil não tem o condão de infirmar, por si só, a presunção legal incidente sobre
créditos bancários específicos, sem a indispensável correlação objetiva entre documento negocial,
fluxo financeiro e lançamento autuado.
Não procede, igualmente, a alegação de bitributação. O fato de a TREL ter
declarado receita em seu próprio âmbito não conduz, automaticamente, à conclusão de que os
mesmos valores foram tributados novamente na recorrente. Para tanto, seria indispensável
demonstrar a identidade material entre a receita da TREL e cada depósito bancário lançado em
nome da Divina Luz. Sem esse vínculo individualizado, não há base fática segura para
reconhecimento de duplicidade de tributação.
Vale registrar, ademais, que a DRJ acolheu dois erros materiais efetivamente
demonstrados pela impugnante, excluindo da apuração o valor de R$ 372.627,45 no mês de abril
de 2008 e o valor de R$ 13.000,00 no mês de maio de 2008, com as correspondentes repercussões
na apuração dos tributos devidos (fls. 1443/1445). Tal correção parcial evidencia que a instância
de origem examinou concretamente os pontos objetivos suscitados pela contribuinte e retificou a
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.911 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720205/2012-59
8
exigência na extensão em que se comprovou o equívoco material. Fora desses dois pontos,
contudo, a recorrente não logrou infirmar, com a mesma precisão, a apuração fiscal.
Tampouco se mostra cabível a conversão do julgamento em diligência. A
documentação central da tese defensiva já foi trazida aos autos. A insuficiência probatória, aqui,
não decorre de ausência de oportunidade processual, mas da falta de demonstração
individualizada da origem dos créditos bancários autuados. Diligência não se presta a suprir
deficiência de prova que incumbia à própria contribuinte produzir, sobretudo quando o pedido é
reiterado de forma genérica, sem delimitação concreta do objeto probatório residual.
Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos, tenho que a recorrente
não logrou afastar a presunção de omissão de receitas decorrente dos créditos bancários de
origem não comprovada, subsistindo a decisão recorrida que manteve, em parte, os lançamentos,
já com a exclusão dos dois equívocos materiais reconhecidos na instância a quo.
Dispositivo
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para negar a preliminar arguida
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1518
DF CARF MF
Original